Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão (ID 44246261) que determinou a suspensão deste recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Em suas razões (ID 44609835), o agravante afirma que a sentença objeto de execução não é genérica e que não há necessidade de liquidação do julgado porque o Distrito Federal sabia muito bem os valores que descontou indevidamente de seus servidores. Esclarece que “hipótese sopesada nos autos refere-se à condenação do Executado a devolver a integralidade dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, referente aos últimos cinco anos, não sendo, portanto, uma nova obrigação ou um fato novo a ser liquidado.” Acrescenta que “a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado”. Requer a reconsideração da decisão que determinou a suspensão dos autos até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, à vista do distinguishing estabelecido. É o relatório. DECIDO. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentado pelo ora agravado. Por sua vez, o tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, afetado nos autos do REsp n.o 1.978.629/RJ, visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. No caso concreto ora analisado, não se verifica necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e já foi juntada planilha de cálculo por ambas as partes. Ademais, o objeto do recurso cinge-se ao alegado excesso de execução no valor de R$730,52 (setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), por entender o executado que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, bem como à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Por conseguinte, considerando-se que o presente feito versa sobre hipótese diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e CONHEÇO do recurso. Ad cautelam, determino a suspensão do feito, na origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora